Tribunal: STF
Processo: Rcl 79684
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos autos do Processo nº 0011246-85.2018.5.15.0012, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    Na origem, Rosana de Fátima Rodrigues Araújo, ora beneficiária, ajuizou ação trabalhista pleiteando a responsabilidade subsidiária do ente estatal, que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho. 



    Alega que o acórdão do TST, que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, padece de demonstração de culpa do Poder Público, uma vez que a condenação foi baseada na inadimplência da empresa contratada pelo ente frente ao trabalhador. 



    No ponto, defenfe que 



    “(...) o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.” (e-doc. 1, p. 6)



    Defende que houve, também, violação ao Tema 1.118 da RG, já que 



    “(...) a condenação do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada da Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF.” (e-doc. 1, p. 22) 



    Requer, por fim, que  



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes);” (e-doc. 1, p. 23 e 24)  



    É o relatório. Decido.  



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:     



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    No caso, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de insuficiência de fiscalização do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da sentença de primeiro grau, que reconheceu a responsabilidade subsidiária reclamado:



    “Para a Administração Pública, necessária a culpa, pois responde de forma subjetiva pelo inadimplemento do prestador de serviços em relação aos direitos de seus empregados. 



    Uma das obrigações do ente público é a boa escolha (através de devido processo licitatório), bem como a correta contratação do vencedor do certame. Há o dever, ainda, de fiscalizar o desemprenho durante todo a vigência do contrato firmado. 



    Dessa forma, responde a Administração Pública pela culpa in eligendo e culpa in vigilando. 



    Assim, é obrigação da contratante a comprovação de que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas do prestador de serviços em relação a seus empregados que lhes prestam serviços. Na ausência de efetiva comprovação de fiscalização, é de se aplicar a responsabilidade subsidiária, por culpa in vigilando. 



    No caso em apreço, não há nenhuma comprovação de que a tomadora de serviço tenha fiscalizado de forma eficiente o contrato de trabalho do empregado que ora se socorre do Poder Judiciário. 



    Vejo que consta indicação de faltas e atrasos nos depósitos de FGTS em diversos meses (fls. 20), bem como indicação da própria contratada (1ª ré) de que não honraria com a totalidade de folha de pagamento em setembro de 2017 por dificuldades financeiras. Assim, evidencia-se que as tomadoras de serviços tinham ciência ou poderiam ter a ciência da conduta da ré e de sua situação financeira durante o cumprimento do contrato. 



    Desta forma, entendo que a conduta atrai a sua responsabilidade, pela culpa in vigilando. 



    Assim, PROCEDENTE o pedido de responsabilidade subsidiária da 2ª e 3ª reclamada, por todas as verbas decorrentes da presente reclamação, nos termos da Súmula 331 do C.TST, de forma proporcional ao período da prestação de serviços para cada uma das rés (até setembro de 2017 para as 2ª ré e de outubro de 2017 ao fim do contrato para a 3ª ré)” (e-doc. 5, p. 3)



    Em sede de Recurso Extraordinário, o TST negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme a decisão recorrida, a Turma desta Corte concluiu que ficou comprovada nos autos a culpa da entidade estatal tomadora de serviços quanto à fiscalização da conduta da empresa terceirizada, relativamente ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, razão pela qual foi responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas a cargo da empregadora (prestadora de serviços). 



    Como a responsabilização da Administração Pública, no presente caso, não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, ao julgar o RE 760.931/DF, nestes termos: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93



    Por fim, apesar do Recorrente se insurgir quanto ao ônus da prova, conforme se verifica do acórdão recorrido, as razões de decidir foram diversas, uma vez que o TST considerou que o reconhecimento da conduta culposa da Administração Pública não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas sim da análise do conjunto fático probatório dos autos. 



    Nesse sentido, consignou o acórdão recorrido: ‘Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal de origem não reputou a parte agravante como responsável subsidiário com base no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, mas a partir da incidência do dever legal atribuído à Administração Pública de fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empresa prestadora dos serviços como empregadora, nos moldes do disposto nos arts. 58 e 67 da Lei nº 8.666/93. Em tal perspectiva, para infirmar a conclusão regional e aferir as teses recursais em sentido contrário, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta fase recursal extraordinária, a teor da Súmula nº 126 do TST. (...) firmada a convicção da instância ordinária de que o ente público não cumpriu com o seu dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços (...)’. 



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a” do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (e-doc. 7, p. 6 e 7)



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.   



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente